Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736356-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por SEM FURO TRANSPORTES LTDA em que indica como autoridade coatora o Exmo. Juiz Leandro Borges de Figueiredo, da 8a Vara Cível de Brasília, e o ato coator estaria consubstanciado na omissão em analisar questão de ordem, peticionada em sede de Cumprimento de Sentença, a partir do qual se teria esclarecido sobre a impenhorabilidade do imóvel objeto de hasta pública no próximo dia 16/11/2021. A Liminar pleiteada foi deferida por esta Relatoria na Decisão de ID 30679347, para determinar o sobrestamento do leilão.. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que deferiu a Liminar formulada no Mandado de Segurança (ID 30701557). O Impetrante, SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP, apresentou petição em que reconhece a perda superveniente do interesse processual no caso (ID 31064689). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 30/11/2021, foi proferida sentença pela 8a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: “O exeqüente informa a satisfação da obrigação pelo executado. A concordância da exeqüente com o valor depositado implica em considerar-se quitado o débito, motivo pelo qual declaro extinta a execução pelo pagamento na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. Oficie-se solicitando a transferência do valor depositado nos ID ́s n. 108629288 e 108629289, de acordo com o requerimento de ID n. 109710114. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento, com base no disposto no inciso II, do artigo 924, do CPC. Sem condenação nas custas finais do processo e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado da presente sentença, tomadas as cautelas legais, arquivem-se os presentes autos.”. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Mandado de Segurança nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 16:01:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador